Tribunal: TJDFT
Processo: 0738432-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738432-07.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SOUZA &amp; LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: VALDENIR BARBOSA DE ARAUJO DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada determinou o retorno do processo de origem ao arquivo provisório. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. Intime-se. Brasília - DF, 26 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora